Tribunal: TJBA
Processo: 0327573-05.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0327573-05.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, MANUEL TEIXEIRA DE FREITAS PIRES FERREIRA, MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ, RODRIGO MARTINS TOURINHO COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE PLACAS VEICULARES. DEMORA EXCESSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA SEM INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que concedeu mandado de segurança impetrado por TCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA – EPP contra ato omissivo atribuído ao Diretor-Geral do DETRAN/BA, consistente na ausência de apreciação, por aproximadamente 20 meses, de requerimento administrativo de renovação de credenciamento para fabricação de placas veiculares, determinando à autoridade administrativa que analisasse o pedido protocolado em 24/08/2010, confirmando liminar anteriormente deferida e extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora excessiva da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo de renovação de credenciamento configura omissão ilegal apta a ensejar a concessão de mandado de segurança para determinar a apreciação do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública, inclusive quando configurada omissão administrativa injustificada.

4.
A inércia da Administração por cerca de 20 meses para apreciar requerimento administrativo regularmente protocolado caracteriza demora desarrazoada e viola o direito fundamental à duração razoável do processo, bem como o princípio da eficiência administrativa.

5.
A legislação aplicável impõe à Administração o dever de decidir os processos administrativos em prazo razoável, estabelecendo prazo de 30 dias para decisão, prorrogável mediante motivação, cuja inobservância configura omissão ilegal.

6.
O controle jurisdicional exercido limita-se a determinar que a Administração se manifeste sobre o requerimento apresentado, não implicando ingerência no mérito do ato administrativo nem substituição da discricionariedade da autoridade competente.

7.
A confirmação da liminar mostra-se adequada diante da consolidação fática decorrente de sua vigência e da persistência da omissão administrativa, preservando a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 14, §1º; CPC, arts. 354, 487, I, e 496, I; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0327573-05.2012.8.05.0001
,
sendo
remetente
o
JUÍZO
DE DIREITO
DA
8
ª
V
ARA
DA FAZENDA PÚBLICA
DE
S
A
LVADOR
e como
interessado
s

TCM IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PLACAS LTDA.
e o DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
confirmar a sentença reexaminada
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07